Tribunal: TJMT
Processo: 0002438-54.2015.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002438-54.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), EXPRESSO MARLIN LTDA - ME - CNPJ: 22.861.090/0001-48 (APELANTE), RAFAEL SILVA COIMBRA - CPF: 816.371.792-00 (ADVOGADO), ARLINDO FRARE NETO - CPF: 041.701.449-02 (ADVOGADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ARLINDO FRARE NETO - CPF: 041.701.449-02 (ADVOGADO), EXPRESSO MARLIN LTDA - ME - CNPJ: 22.861.090/0001-48 (APELADO), RAFAEL SILVA COIMBRA - CPF: 816.371.792-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA (ART. 29 DO CTB), NÃO ELIDIDA
-
DEVER DO MOTORISTA DE GUARDAR DISTÂNCIA SEGURA DO VEÍCULO À FRENTE – PISTA MOLHADA - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR IMEDIATO DO DANO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Sendo do autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e não havendo provas suficientes para atribuir culpa exclusiva da demandada pelo acidente de trânsito, mostra-se indevida a pretensão indenizatória.

O art. 28 do CTB estabelece que o
“
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”, cabendo, ainda, ao motorista do veículo que segue logo atrás de um outro manter o distanciamento adequado (art. 29 do CTB), exatamente pela possibilidade da ocorrência de brusca parada, fato perfeitamente previsível principalmente em dias chuvosos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível e recurso adesivo aviados, respectivamente, por
Expresso Marlin Ltda. – ME
e por
Francisco de Assis Peres Bittencourt
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de indenização por danos materiais e morais, para condenar Expresso Marlin Ltda. – ME ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.315,00 (onze mil trezentos e quinze reais).

A apelante
Expresso Marlin Ltda
., em suas razões de recurso, sustenta que ao contrário do que consignado na sentença não há provas nos autos de que foi o seu preposto quem deu causa ao acidente de trânsito, mas que a culpa foi exclusiva da vítima, que exclui qualquer responsabilidade civil por sua parte.

Aduz que não há nos autos qualquer prova que o caminhão do apelado ficou mais de um mês sem funcionar, como também não há qualquer prova de que ele realmente tinha/teria fretes a fazer no mês subsequente, a ensejar a reparação por danos materiais. Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos.

O apelante
Francisco de Assis Peres
, em suas razões, pede a reforma da sentença a fim de elevar o valor da condenação, para acrescentar o valor total que suportaria com o conserto da carreta, dos fretes que deixou de realizar pelo tempo que sua carreta ficou parada, bem como os gastos que teve com honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada por Francisco de Assis, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé.

A apelada Expresso Marlin, devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 68976957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Francisco de Assis Peres ajuizou ação indenizatória em face da empresa Expresso Marlin Ltda., alegando que no dia 09/04/2015, aproximadamente às 8h, trafegava no KM 541 da BR 364, com seu veículo marca Volvo, Placa ALG 3248, no sentido Porto Velho – Ariquemes, quando próximo ao trevo de entrada para o Município de Alto Paraíso teve de frear bruscamente seu caminhão, pois o caminhão da Marca Volvo que se encontrava a sua frente, parou repentinamente, vindo a colidir com outro veículo também a sua frente, formando um engarrafamento.

Aduziu que o ônibus pertencente a empresa requerida saiu do trevo que dá acesso ao Município de Alto Paraíso e adentrou na BR-364, sem sinalizar a manobra e, por isso, a carreta que seguia sentido Ariquemes tentou frear e desviou do ônibus para evitar a colisão, mas acabou se chocando na lateral de outra carreta carregada com soja, que seguia sentido Porto Velho, que deu ensejo à colisão de outros dois veículos, sendo um deles o seu caminhão e um carro de passeio.

Alegou que por ser profissional autônomo e trabalhar como motorista de sua própria carreta, em razão do acidente de trânsito seu veículo teve que ficar parado para o conserto, que por sua vez não pode ser realizado por não possuir seguro e estar sem condições financeiras para arcar com o custo do serviço orçado em aproximadamente R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), além de estar impedido de pagar o valor do financiamento de sua carreta no valor de R$ 3.991,69 (três mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.315,00 (onze mil trezentos e quinze reais), a título de dano material, sendo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) relativo à venda que deixou de auferir pelo veículo estar parado e R$ 4.315,14 (quatro mil trezentos e quinze reais e quatorze centavos) a título de ressarcimento das parcelas de financiamento que deixou de ser paga em razão do prejuízo suportado em decorrência do acidente.

Contra a sentença ambas as partes recorrem.

É cediço que para a ocorrência do dever de indenização, faz-se necessária a existência de ação ou omissão imputável ao agente, a sua culpabilidade, o dano provocado, bem como o nexo de causalidade entre eles.

É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil, vejamos,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (artigos186 e 187 CC), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desse modo,
tem-se que a responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano, moral ou patrimonial, causado a outrem, em virtude da prática de ato ilícito.

Logo, na ação de indenização cumpre ao lesado provar, além do dano, a culpa e o nexo de causalidade.

Na hipótese restou incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito no Km 541 da BR-364, Município de Alto Paraíso – RO, envolvendo 07 (sete) veículos, dentre eles o Volvo, Placa ALG 3248 de propriedade do autor e o veículo ônibus, Placa NCJ 4126, de propriedade da requerida.

Do boletim de ocorrência do acidente lavrado pela Polícia Rodoviária Federal extrai-se que, de fato, a causa foi a entrada brusca do ônibus de propriedade da requerida na rodovia, o que causou a imediata frenagem e desvio do primeiro caminhão que seguia sentido Ariquemes para evitar a colisão; no entanto, veio a esbarrar em uma carreta que vinha sentido contrário, que acabou por derramar a carga de soja e, ainda, deu causa a frenagem dos demais veículos que vinham no mesmo sentido, dentre eles o veículo do autor, que colidiu com o caminhão que estava a sua frente (Id. 57377526).

Vê-se, portanto, que houve engavetamento, haja vista que com a entrada brusca do ônibus na rodovia, o primeiro caminhão que seguia na pista freou e os demais veículos que vinham logo atrás colidiram sequencialmente.

Ocorre que, não obstante a conduta culposa do motorista do ônibus que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, invadiu a via, forçando outros veículos, gerando as colisões, não se pode ignorar que o “
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
” (art. 28 do CTB), o que no caso não ocorreu por parte do autor.

Isso porque, constata-se do boletim de ocorrência que o veículo do autor foi o último a colidir na traseira do caminhão que estava a sua frente, sendo que o motorista desse veículo, em sua declaração na polícia federal consignou que “
vinha de P. Velho sentido Ariquemes, com chuva, trânsito lento, quando no trevo de Alto Paraíso tinha um ônibus da Marlim parado no acostamento, sem sinal entra na pista de repente em cima da Scania 113 BCA Placa JYG 4980, este breca, quase batendo no ônibus; o caminhão breca eu breco atrás e
vem um quarto caminhão bate atrás me empurrando para frente vindo eu a bater no veículo da frente
, o ônibus fugiu do local e atrás houve um engavetamento um batendo atrás do outro
” (Id. 57377526 – pág. 4) (destaquei)

Assim, pela dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal com base nas declarações dos motoristas e pessoas envolvidas no sinistro, não é possível concluir que a única causa da colisão foi a falta de atenção do motorista do ônibus de propriedade da requerida, notadamente porque no momento do acidente a pista estava molhada (dia chuvoso), conforme informações do boletim de ocorrência no Id. 57377525 – pág. 1.

Nesse contexto, entende-se que a colisão de outro veículo na parte traseira configura, por presunção legal, culpa do condutor que vem logo em seguida, visto que não manteve a distância necessária e capaz de impedir a colisão frontal, como foi o caso do autor, que foi o último veículo (quarto caminhão) a colidir com aquele que estava a sua frente. E, nesse ponto, da declaração do motorista do referido veículo, verifica-se que foi em decorrência da colisão do caminhão do autor com a traseira do veículo que estava a sua frente, que acabou por empurrar os demais veículos, dando ensejo ao engavetamento.

Desse modo, tenho que o autor não comprovou, de forma inconteste, que o veículo de propriedade da requerida é que teria acarretado a colisão do seu caminhão naquele que estava a sua frente, ou seja, não se desincumbiu do ônus que possuía.

Destaque-se, por oportuno, que, segundo o entendimento jurisprudencial, em observância ao disposto no artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro, presume-se ser o culpado pelo acidente aquele que colide na traseira do veículo que se encontra a sua frente, cabendo, então, a este, desconstituir sua culpa, o que entendo que nos autos não restou demonstrado pelo autor.

Importante destacar a Polícia Rodoviária Federal quando da lavratura de relatório de avarias dos veículos envolvidos no acidente, somente constatou avarias no veículo do autor, e, ainda, de pequena monta, conforme se verifica do Id. 57377528 – pág. 01 e, também, das fotografias acostadas nos Id. 57377534; Id. 57377537.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - “ENGAVETAMENTO” - COLISÃO POR TRÁS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA - PARADA BRUSCA DE VEÍCULO ATINGIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE - DIREÇÃO DEFENSIVA - SITUAÇÃO DE FATO NÃO PREVISÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.
A presunção de culpa de quem colide na parte traseira é relativa e pode ser afastada diante do caso concreto. A direção defensiva é exigida em um contexto de expectativa de situações previsíveis, com sinalização de fatos anormais ou irregulares de trafegabilidade ou possíveis de ser visualizadas com espaço de tempo mínimo. Se a dinâmica do acidente não autoriza atribuir ao apelado a culpa pelo evento danoso, a sentença de improcedência da Ação de Ressarcimento deve ser mantida
.” (N.U 0014288-66.2008.8.11.0041, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/01/2012, Publicado no DJE 26/01/2012) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO
TRASEIRA
. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO
VEÍCULO
QUE COLIDE NA
TRASEIRA
NÃO ELIDIDA. CAUSA PRIMÁRIA DO
ACIDENTE
. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presunção de culpa sobre o motorista que colide na parte
traseira
do
veículo
que trafega à sua frente somente é elidida através de prova robusta e inequívoca de que o
veículo
que o precedia agiu com culpa exclusiva ou por culpa de terceiro. 2. De acordo com o art.
29
,
II
, do
CTB
, cabia ao autor guardar distância segura do
veículo
que seguia à sua frente (
CTB
, art.
29
,
II
) para o caso de ter condições de desviar ou frear a fim de evitar a colisão
traseira
. Com efeito, se o autor estivesse em distância e atenção adequada, poderia perfeitamente ter freado o seu
veículo
a tempo e assim teria evitado a colisão.
Além disso, o próprio autor admitiu que seu
veículo
estava com problemas no freio, fato este que foi primordial para a ocorrência da colisão. Registre-se, ainda, que o réu agiu de forma completamente compatível com o local e que a alegação do autor, no sentido de que o réu estaria trafegando em velocidade reduzida vai contra a dinâmica dos fatos, pois se assim fosse, ele não seria capaz de ultrapassar o outro
veículo
. Em razão disso, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do autor, na forma determinada pela sentença. 2. (...). 4. (...). 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação por danos materiais e afastar a condenação por lucros cessantes. 6. Tendo em vista o êxito parcial do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Custas processuais devidas (Lei Estadual no. 18.413/2014), observada a gratuidade judicial.” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0024379-28.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.:Álvaro Rodrigues Junior - J. 26.02.2019) (destaquei)

“
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Engavetamento de veículos. Presunção de culpa do veículo do réu, que colidiu na traseira do veículo segurado. Considerando que conseguiu frear e parar, sem colidir no veículo à sua frente, é de se concluir que se o réu estivesse guardando a distância mínima necessária do veículo à sua frente e transitando em velocidade compatível com o local e suas condições, não teria colidido na traseira do veículo segurado.
Desnecessidade da juntada de três orçamentos de oficinas diversas para legitimar a cobrança dos valores dispendidos no reparo do veículo segurado. Valor gasto pela seguradora comprovado nos autos. Apelação não provida.” (TJ-SP - AC: 10108066620138260020 SP 1010806-66.2013.8.26.0020, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 22/07/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019) (destaquei)

Logo, ausentes os requisitos exigidos para a responsabilidade civil, não resta caracterizado o dever de indenizar por parte da requerida, ora apelante Expresso Marlin Ltda.

Isso posto,
dou provimento

ao recurso da Expresso Marlin Ltda.
para o fim de julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus de sucumbência, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.
Julgo prejudicado o recurso de Francisco de Assis Peres Bittencourt
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021